Tribunal: TJES
Processo: 5000027-37.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-37.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADEIREIRA GAROZE E IMUNIZACAO LTDA

APELADO: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MADEIREIRA GAROZE E IMUNIZAÇÃO LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, relativa a contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (Volkstotal Plus nº 717136). A Apelante sustenta que o contrato deveria ter sido rescindido em 29/01/2018, alega que o novo contrato, com data retroativa a 16/11/2017, contém modificações substanciais (inclusão de "tipo de uso" e redução da média de quilometragem estimada), induzindo a erro e aumentando o custo, configurando enriquecimento ilícito na cobrança dos meses de fevereiro, março e abril de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de veículo (nº 717136), firmado entre as partes, e a validade das cobranças (faturas) dele decorrentes, diante das alegações de induzimento a erro e abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos não revela a existência de vício de consentimento ou induzimento a erro na celebração do Contrato nº 717136, sendo este um novo contrato e não uma repactuação ou extensão de contrato anterior.

O contrato é claro e expresso em suas previsões, detalhando o objeto, obrigações, vigência, preço, forma de cálculo e reajuste, pagamento e penalidades por inadimplemento. A simples leitura das informações sobre o valor por quilômetro rodado e a indicação de "uso misto" é suficiente para a compreensão das condições de cálculo e dos valores aplicáveis.

A assinatura do contrato presume a ciência e aceitação de seu conteúdo e condições, não sendo possível alegar ignorância sobre os termos pactuados para se eximir das obrigações. A alteração e atualização das condições contratuais em um novo instrumento é prática comum e legítima.

A Apelante não apresentou prova concreta que demonstre ter sido induzida a erro ou que as cláusulas contratuais impossibilitam a compreensão. Meras alegações de "ambiguidade" ou "contradição", sem prova de vício de consentimento, não são suficientes para afastar a validade do contrato.

A alegação de enriquecimento ilícito não procede, pois a Apelada comprovou os valores devidos por meio de demonstrativos de débito e notas fiscais, e a Apelante utilizou os serviços nos meses indicados.

A afirmação de rescisão do contrato por inadimplemento em janeiro de 2018 não se sustenta, uma vez que o boleto referente à primeira parcela do contrato nº 717136 venceu apenas em 15/02/2018. Ademais, o histórico de utilização do contrato e as ordens de serviço demonstram o uso dos serviços em novembro/2017, dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contrato de prestação de serviços livremente pactuado, a alegação de desconhecimento das cláusulas ou indução a erro, desacompanhada de provas concretas de vício de consentimento ou abusividade, não é suficiente para afastar a validade do pacto.

A mera alegação de unilateralidade ou enriquecimento ilícito não se sustenta diante da comprovação da prestação dos serviços e da utilização do contrato, bem como da clareza das condições estabelecidas.

A rescisão automática do contrato por inadimplemento não se configura antes do vencimento da primeira parcela, e a utilização dos serviços após a data alegada de rescisão descaracteriza a tese de indevida a cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000027-37.2022.8.08.0030

APELANTE: MADEIREIRA GAROZE E IMUNIZAÇÃO LTDA –EPP

APELADO: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao Relatório.

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por
MADEIREIRA GAROZE E IMUNIZA
ÇÃ
O LTDA
face à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
atual denominação de Man Latin América Indústria e Comércio de veículos Ltda.

Em suas razões recursais, a Apelante MADEIREIRA GAROZE E IMUNIZAÇÃO LTDA sustenta, em síntese, que o contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - Volkstotal Plus nº 717136, firmado com a Requerida-Apelada, deveria ter sido rescindido de pleno direito desde 29/01/2018, conforme as cláusulas 8.2 e 9.2.1 do contrato. Alega que a VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (MAN Latin América) emitiu o novo contrato unilateralmente com data retroativa a 16/11/2017 e com modificações substanciais, como a inclusão do item "tipo de uso" ("uso misto") no Anexo III, que não existia no contrato anterior, induzindo a erro e aumentando consideravelmente a forma de cálculo e, consequentemente, seu custo. Argumenta que a média de quilometragem estimada foi unilateralmente reduzida de 15.000 km para 3.705 km/mês, elevando o valor a ser pago, e que o reajuste do valor por quilômetro rodado foi astronômico (609,90%) em comparação com o IGPM acumulado. Afirma que tentou contato com funcionários da Apelada para revisar o contrato, sem sucesso, e que o contrato já estaria suspenso em 26/12/2017 e automaticamente rescindido em 29/01/2018. Por fim, aduz que a cobrança dos meses de fevereiro, março e abril de 2018, totalizando R$ 44.791,81, configura enriquecimento ilícito, uma vez que o contrato já estaria rescindido e a Apelante passou a custear suas próprias despesas após fevereiro de 2018.

Em contrarrazões, a Apelada VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (Man Latin América Indústria e Comércio de veículos Ltda.) defende a regularidade da cobrança, sustentando que a Apelante não honrou o pactuado no contrato nº 717136, deixando de pagar as mensalidades referentes a fevereiro, março e abril de 2018. Afirma que o serviço de manutenção foi devidamente disponibilizado e que a remuneração não dependia da efetiva manutenção, mas sim do uso do veículo. Alega que a inadimplência da Apelante autorizava a suspensão dos serviços e a resolução automática do contrato após 45 dias do vencimento não pago, conforme as cláusulas contratuais. Destaca que a Apelante utilizou o contrato nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 sem efetuar os pagamentos.

Pois bem.

De início, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como visto, o caso dos autos gravita entorno da legalidade do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de veículo (contrato nº 717136) firmado entre as partes, pairando sobre sua formatação a alegação de induzimento a erro e abuso de confiança, a gerar, de consequência, a ilegalidade das cobranças (faturas) objeto da presente ação.

Cediço que as relações contratuais são regidas pelo princípio da
pacta sunt servanda
, o qual estabelece que os contratos devem ser cumpridos conforme o que foi acordado entre as partes, ressalvadas as hipóteses de revisão por onerosidade excessiva ou desequilíbrio superveniente.

No caso em apreço, a Apelante busca desconstituir a dívida sob o argumento de que as cláusulas contratuais seriam ilegais, por vício de consentimento, além de abusivas, contraditórias e ambíguas, culminando em um aumento desproporcional do valor do serviço pactuado.

A melhor contextualizar o caso dos autos, destaco que (i) que as partes possuíam um contrato anterior (n° 714312), de mesmo objeto (manutenção preventiva e corretiva de caminhões), que findou em 20/10/2017; (ii) um novo contrato fora firmado (nº 717136), com prazo de vigência entre 16/11/2017 a 16/11/2019, ou até que um dos veículos da Apelante alcançasse 361.920 quilômetros rodados, sendo este contrato o objeto dos autos.

A controvérsia reside no fato de que, no contrato n° 717136, foram promovidas alterações nos valores e nos índices (quilometragem média) para cálculo da contraprestação mensal devida pela Recorrente, modicando-se, então, as regras anteriormente vigentes no contrato entre as partes, razão de ser da alegada ilegalidade das cobranças, pois segundo alega a Requerida-Apelante, os valores mostram-se abusivos e indevidos porque teria a Autora-Apelada provido as alterações contratuais sem seu conhecimento, afirmando, assim, ter sido induzia a erro ao firmar essa nova avença, pois acreditava tratarem-se das mesmas condições do contrato anterior.

Aduz que a cobrança objeto da inicial seria ilegal, ao que acresce que o contrato estaria já rescindido por falta de pagamento desde janeiro/2018, a não haver azo às faturas emitidas e cobradas na inicial, que referem-se aos meses de fevereiro, março e abril de 2018.

Merece destaque, ainda, como bem apontou o Juízo
a quo
, que não há impugnação quanto a quilometragem percorrida pelos caminhões e utilizadas para o cálculo das faturas objeto dos autos, bem como, que neste cálculo foram observados os índices tal qual previsto no contrato n° 717136, não havendo controvérsia, ainda, sobre a regularidade das referidas faturas, cingindo-se a discussão dos autos quanto a eventual legalidade e abusividade das cláusulas contratuais.

Fixadas essas premissas, de plano assevero que não vejo como dissentir do Juízo
a quo
em suas razões e fundamentos, revelando-se clara e judiciosa a sentença recorrida.

De início, permito-me asseverar que a análise detida dos autos revela que não se mostrar crível a alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais por parte da Apelante, tampouco a afirmação de que teria sido induzida a erro ao firmar o Contrato nº 717136.

Não vejo como discordar do Juízo sentenciante ao ponderar que o contrato n° 717136, do qual deriva as cobranças objeto da lide, figura como um novo contrato, não se tratando, como tentar fazer crer a Apelante, de uma repactuação ou extensão dos efeitos do contrato n° 714312, que restou findo em 20/10/2017.

Portanto, estando claro que tratava-se de um novo contrato e não de repactuação ou extensão dos efeitos de um contrato previamente existente, não me parece haver margem a se falar em alteração unilateral de cláusulas.

Nesse contexto, o documento contratual, como se verifica às fls. 27 a 36 do ID 7106897, é muito claro em suas previsões e expresso em suas condicionantes, detalhando o objeto do contrato, as obrigações das partes, a vigência, o preço, sua forma de cálculo e reajuste, além da forma de pagamento e as penalidades por inadimplemento.

No que nos interessa no caso presente, o contrato especifica no Anexo III o "VALOR POR QUILÔMETRO RODADO (R$/km)" e, na mesma tabela, a coluna "Uso", indicando "Misto" para o modelo VW 24.280 V-Tronic, com quilometragem mensal estimada de 3.705 Km/Mês.

A simples leitura atenta destas informações seria suficiente para a compreensão das condições de cálculo e dos valores aplicáveis.

A alegação da Apelante de que houve alteração das cláusulas em relação ao contrato anterior, não elide, em absoluto, a sua responsabilidade de ter lido e compreendido os termos de um pacto de tamanha relevância para sua atividade empresarial.

Em verdade, a assinatura do contrato pressupõe a ciência de seu conteúdo e a aceitação de suas condições, não podendo a parte, posteriormente, alegar ignorância sobre os termos livremente pactuados.

A parte que assina um contrato sem ler suas disposições assume os riscos inerentes a essa conduta, não podendo alegar desconhecimento no futuro para se eximir de suas obrigações.

A argumentação da Apelante de que o contrato anterior (nº 714312) não continha o item "tipo de uso" e que a média de quilometragem foi reduzida unilateralmente, não invalida as disposições do novo contrato, notadamente se a própria parte afirma ter assinado o contrato sem sua prévia leitura e conhecimento das cláusulas ali dispostas, pois assim agindo assume os riscos de tal irresponsabilidade.

Ademais, a alteração e atualização das condições contratuais em um novo instrumento é prática comum e legítima, sendo ônus da parte contratante a verificação das novas condições antes da assinatura.

A mudança da média de quilometragem e a inclusão da modalidade "uso misto" foram expressa e claramente previstas no novo contrato, e a aceitação dessas condições pela Apelante, ao apor sua assinatura, implica na concordância com os termos ali estabelecidos, notadamente diante a ausência de elementos mínimos de prova de que tenha a Recorrente sido induzida a erro ao assinar a nova avença.

O fato é que não trouxe aos autos a Apelante nenhum tipo de prova concreta que demonstre ter sido induzida a erro ou que as cláusulas contratuais estivessem redigidas de forma a impossibilitar sua compreensão. Meras alegações de "ambiguidade" ou "contradição", que, aliás, não vislumbro presentes, sem a correspondente prova de vício de consentimento, não são suficientes para afastar a validade do contrato. Pelo contrário, a documentação anexada (ID 7106897) demonstra a clareza das informações, cabendo à Apelante a diligência de examinar o contrato antes de sua formalização.

Portanto, a parte que presta-se a assinar contrato negocial de tamanha relevância à sua atividade comercial, obrigando-se ao que restou previsto sem dispor-se a tomar conhecimento das condições às quais se obrigou, especialmente àquelas relativas à forma de cálculo de sua contraprestação financeira, não pode arguir no futuro, delas desconhecer.

Em outras palavras, ao assinar um documento sem ler, a Apelante assumiu os riscos de ser compelido a cumprir com alguma responsabilidade até então desconhecida, mas com a qual anuiu, mormente se não se vislumbra prova de má-fé do contratado.

Nesse sentido, tenho como imperioso reconhecer a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, salvo comprovada abusividade ou vício de consentimento, o que não vejo demonstrado no caso presente.

Em relação à alegação de enriquecimento ilícito, a Apelante não logrou êxito em demonstrar que os valores cobrados pela Apelada seriam indevidos ou que haveria um locupletamento sem causa. A Autora apresentou o demonstrativo de débito (ID 7106904) e as respectivas notas fiscais (ID 7106899, 7106900), comprovando os valores devidos e a utilização dos serviços pela Apelante nos períodos indicados.

A essa realidade acresça-se que figura como fato incontrovertido nos autos, que a Apelante-Requerida utilizou os serviços da Autora-Apelada previstos no contrato 717136 durante o período de vigência do contrato, a revelar manifestamente devido o pagamento pela contraprestação pactuada.

Nesse contexto vejo dos autos prova de que ainda em novembro de 2017 houve efetiva utilização dos serviços, a fazer cair por terra a alegação de que o contrato fora pactuado de forma retroativa a novembro em trato unilateral e abusivo por parte da Autora.

No mais, faço minhas as razões do Juízo
a quo
ao ponderar que razão não cabe à Requerida ao dizer rescindido após 45 dias de inadimplemento, a dizer, assim, findo o contrato em ainda em janeiro de 2018, concluindo não serem válidas as cobranças objeto da lide, referentes a fevereiro, março e abril de 2018.

Ora, ocorre que o boleto referente à primeira parcela do contrato 717136 veio a ser emitido apenas em fevereiro de 2018, com data de vencimento para 15/02/2018, ou seja, em janeiro de 2018, sequer havia ocorrido o vencimento da primeira parcela, arrostando a alegação da Apelante de que contrato teria sido encerrado automaticamente por falta de pagamento janeiro.

Por fim, destaco dos documentos constantes da própria exordial, notadamente o “Histórico de Utilização do Contrato” (ID 7106901) e as “Ordens de Serviços” (ID 7106902), que demonstram que a Apelante valeu-se, efetivamente, dos serviços pactuados e prestados pela Autora em novembro/2017, dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018, realidade que corrobora a legitimidade das cobranças vertidas na presente ação, esvaziando por completo a alegação de que estaria o contrato rescindido desde janeiro de 2018.

Diante do exposto, e considerando a ausência de comprovação de vício de consentimento, de abusividade nas cláusulas contratuais ou de conduta que configure indução a erro por parte da Apelada, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em seus termos.

À luz do exposto,
conheço
do

recurso e LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

Uma vez atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o razoável grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar para 15% (quinze por cento) do valor da causa o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, da lei Processual Civil.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.